Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719128-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INCORPORAÇÃO GARDEM LTDA RECORRIDO: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO DECISÃO De início, defiro o recolhimento do preparo em momento posterior, formulado nas razões recursais de ID 21213899, tendo em vista a Resolução STJ/GP no 25, de 4/11/2020, que suspendeu as atividades e os prazos processuais em razão do ataque hacker sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale assentar que o recorrente já se desincumbiu do referido pagamento, conforme atesta o comprovante de ID 21538360. Quanto ao recurso especial, considerando que o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à “interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051), o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento definitivo de mérito no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031